Tribunal: TJMT
Processo: 0001221-72.2014.8.11.0025
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001221-72.2014.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Consórcio]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELANTE), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO), ROSENILDO FERREIRA - CPF: 931.723.541-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL DERIVADO DE AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fundada em mandado executivo oriundo de ação monitória ajuizada para cobrança de crédito no valor de R$ 3.725,07, referente a contrato de alienação fiduciária. A sentença extinguiu o processo com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC), sob o fundamento de inércia da parte credora na prática de atos executivos eficazes. A parte apelante sustenta que se manteve ativa nos autos, promovendo diligências e requerimentos no período reputado como de inércia, razão pela qual requer a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente na execução, à luz do Código de Processo Civil de 2015, notadamente a existência de inércia injustificada do exequente no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente, conforme o art. 921, §§ 1º a 5º, do CPC/2015, exige, além do mero decurso de tempo, a configuração de inércia injustificada da parte exequente, a qual deve ser previamente intimada para manifestar-se antes do reconhecimento da prescrição.

4. As petições protocoladas pela parte exequente ao longo do período apontado como de inércia — com datas em 2017, 2018, 2019 e 2020 — demonstram atuação ativa e contínua no curso do processo, afastando a alegação de desídia.

5. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a ausência de qualquer impulso útil ao andamento da execução por tempo superior ao prazo prescricional, o que não se verifica no caso concreto.

6. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no IAC no REsp 1.604.412/SC e no REsp 1.698.249/RJ, no sentido de que somente a inércia injustificada do credor autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

7. A aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou a sistemática da prescrição intercorrente, não se aplica retroativamente ao caso, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à vedação de retroatividade prejudicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente somente se configura com a paralisação injustificada do processo por inércia do exequente, não sendo suficiente o mero decurso de tempo.

2. A prática de atos processuais pelo credor durante o período considerado como de inércia afasta a configuração da prescrição intercorrente.

3. A aplicação retroativa da Lei nº 14.195/2021, para reconhecer prescrição intercorrente em prejuízo do credor, é vedada por ofensa à segurança jurídica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína-MT, nos autos da Ação Monitória nº 0001221-72.2014.811.0025, ajuizada em face de
ROSENILDO FERREIRA
.

O magistrado
a quo
, em sentença, (ID.

298171405 - ID de origem 193606045),

reconheceu a prescrição intercorrente
e, por consequência, julgou extinto feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Sem ônus para as partes, nos termos do art. 921, §5°, do CPC.

O apelante em suas razões (ID.

298171411) alega que a sentença extinguiu o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, do CPC por suposta ocorrência de prescrição e desídia por parte da requerente, posicionamento mantido após oposição de Embargos de Declaração com efeito modificativo.

Argumenta que não houve desídia de sua parte, tendo sempre dado o devido andamento ao feito para efetivação da satisfação do valor devido, atendendo aos comandos judiciais e buscando concretizar seu direito junto ao Poder Judiciário.

A apelante sustenta que a prescrição vai além do quesito temporal, consubstanciando-se na inércia da demandante em buscar seu direito, o que não ocorreu no caso em tela. Afirma que extinguir o processo na fase em que se encontra beneficiaria a parte devedora em razão de sua inadimplência, acarretando maiores prejuízos para a credora. Por fim, requer a reforma da sentença, alegando não haver ocorrência de prescrição ou desídia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
contra sentença em fase de execução.

A ação monitória foi ajuizada pela apelante alegando ser credora do requerido no valor de R$ 3.725,07 (três mil, setecentos e vinte e cinco reais e sete centavos), decorrente de contrato de alienação fiduciária em garantia, referente à proposta de admissão em grupo de consórcio.

A ação monitória foi convertida em mandado executivo em 2015. Desde então, o exequente, ora apelante, vem tentando satisfazer o débito decorrente do título judicial, sem êxito. Foram requeridas novas diligências por meio dos sistemas disponíveis ao juízo; contudo, até o momento, não houve indicação de bens passíveis de penhora pelo credor, circunstância que motivou o Juízo de primeiro grau a reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente.

Irresignada, a parte exequente interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na inocorrência de prescrição intercorrente.

A controvérsia recursal reside na verificação da prescrição no presente caso.

Compulsando os autos, a sentença fixou como termo inicial da prescrição intercorrente a tentativa frustrada de localização de bens em agosto de 2017, ocasião em que o exequente tomou ciência da ausência de patrimônio penhorável, estabelecendo como termo final o mês de novembro de 2022, quando, mesmo diante de novo requerimento de diligências, não se verificaram medidas eficazes para o prosseguimento da execução.

No entanto, constata-se nos autos a existência de diversas manifestações da parte exequente, protocoladas em 25/09/2017, 21/06/2018, 17/08/2018, 16/10/2018, 28/03/2019, 23/04/2019, 09/10/2019 e 18/01/2020. Tais petições evidenciam que a exequente permaneceu diligente no curso do feito durante o período que veio a ser considerado, na sentença, como de inércia.

Nesse contexto, verifica-se que a parte exequente adotou condutas processuais dentro do prazo considerado prescricional, o que afasta a caracterização da inércia injustificada exigida pelo Código de Processo Civil de 2015 para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed., atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição do título ocorre quando o credor deixa de ajuizar a ação no prazo legal, extinguindo a pretensão antes do processo. Já a prescrição intercorrente dá-se no curso da ação, pela inércia do autor que permite a paralisação do feito além do prazo prescricional.

Por sua vez, a prescrição intercorrente é espécie que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

À luz do regime jurídico vigente à época, e considerando que o CPC/2015 admite o reconhecimento da prescrição apenas quando demonstrada a inércia prolongada e injustificada da parte interessada, não se vislumbram, no caso em exame, os requisitos essenciais à extinção do direito de ação. Assim, permanece aplicável à espécie o Código de Processo Civil de 2015, que regia plenamente a contagem do prazo prescricional desde seu termo inicial.

Pertinente colacionar lição sobre o tema inerente ao tema em debate:

“Embora a "prescrição intercorrente" já fosse admitida em jurisprudência antes do código novo, o regime instituído pelo art. 921, §§ 1º a 5º, CPC, é novo. Por isso, não se pode aplicar esse regime de" prescrição "a processos anteriores. Assim, só com a entrada em vigor do código de 2015 é que se pode começar a contar o prazo de prescrição intercorrente descrito pelos parágrafos do art. 921, CPC, e desde que ultrapassado o prazo de um ano sem localização de bens penhoráveis (art. 921, §§ 1 e 4º, CPC).” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: RT, 2015, p. 995).

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604..412/SC. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DESMOTIVADA NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do STJ, em sede de Incidente de Assunção de Competência, no âmbito do REsp 1.604.412/SC, definiu as seguintes teses a respeito da prescrição intercorrente: "1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002; 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980); 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual); 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).
2. Deve-se consignar, ainda, que "somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018). 3.

Na hipótese dos autos, não ocorreu prescrição intercorrente, máxime porque o agravado não se manteve inerte durante o prosseguimento dos atos executórios
. 4. De qualquer sorte, a Corte de origem foi hialina ao observar que a instituição financeira, em nenhum momento, deixou de requerer o prosseguimento da execução, laborando ativamente, por meio de diversas tentativas de penhora de imóveis, valores e outros bens em nome dos executados pessoa física, mesmo tendo o conhecimento de que a pessoa jurídica teve a falência decretada. Incidência da Súmula 7 do STJ. 5. Além de a hipótese vertente não demonstrar a ocorrência da prescrição intercorrente, não se observou a prévia intimação da recorrida para assegurar o exercício oportuno do contraditório substancial da questão. 6. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no REsp: 1981320 PR 2022/0010271-6, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022). (g.n).

Nesse panorama, percebe-se que em nenhum momento dos autos é identificada inércia prolongada ou abandono processual por parte do demandante. Sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, o reconhecimento da extinção do processo por prescrição exige a paralisação injustificada da marcha processual, o que não se verifica.

Na espécie, observa-se que a parte autora diligenciou nos autos durante o período apontado como prescricional. À vista desse cenário, durante o referido interregno, o apelante não permaneceu inerte, tampouco abandonou injustificadamente seu mister de promover a movimentação processual.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO EXEQUENTE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "Somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente" (REsp 1.698.249/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 17/08/2018). (...).
Assim, o reconhecimento da prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal descrito na norma, sendo também necessária a caracterização da desídia da parte interessada em impulsionar a demanda. (...) Deste modo, conclui-se pela ausência de prescrição intercorrente no caso 'sub examine', porquanto não houve inércia por desídia do Exequente, haja vista que desde o ajuizamento da ação, o mesmo se mostrou diligente em cumprir os atos processuais determinados pelo juiz
". 3. (...). 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1894534 GO 2021/0139427-9, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2022) (g.n).

O STJ firmou o entendimento de que “somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente” (REsp 1.698.249/RJ), entendimento reafirmado no IAC no REsp 1.604.412/SC. Portanto, inexistindo desídia do exequente e sendo inaplicável a norma superveniente, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Assim sendo, a extinção da execução por prescrição intercorrente não se sustenta, pois, conforme o CPC/2015, sua configuração exige não apenas o decurso do tempo, mas também a inércia injustificada do credor.

Além disso, impende destacar que a aplicação da Lei nº 14.195/2021, que alterou dispositivos do Código de Processo Civil atinentes à matéria, não se mostra juridicamente admissível no presente caso, porquanto tal diploma legal somente entrou em vigor após o transcurso do lapso prescricional reconhecido na sentença.

Sua incidência retroativa, portanto, afrontaria o princípio da segurança jurídica e a vedação expressa à retroatividade normativa em prejuízo de situação consolidada sob a vigência da legislação anterior, razão pela qual não pode produzir efeitos para fundamentar o reconhecimento da prescrição nos termos em que se deu.

Isto posto, à luz do regime jurídico vigente, especialmente à égide do Código de Processo Civil de 2015, que admite a possibilidade de reconhecimento da prescrição quando configurada a inação prolongada e desmotivada, não se vislumbra, no caso concreto, os pressupostos necessários à declaração da perda do direito de ação.

Com essas considerações
, CONHEÇO do RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, com o consequente retorno dos autos à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025